Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada.

2. Não é cabível a análise pelo Tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância.

3. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige a prática de condutas tipificadas em lei, com a manifesta intenção de interferir ou alterar a verdade dos fatos.

4. Agravo de Instrumento não conhecido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.